Tribunal: TJDFT
Processo: 0706259-25.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706259-25.2019.8.07.0004 RECORRENE: FAGNER CLEITON RODRIGUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado. Apreensão e perícia da arma. Não necessidade. Regime prisional. Reincidência, maus antecedentes e circunstâncias do crime. 1 - A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas - declarações da vítima, na delegacia e em juízo, não deixam dúvidas que houve o emprego de arma de fogo. 2 - Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente e tem maus antecedentes (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP). 3 - Desfavoráveis as circunstâncias judiciais (circunstâncias do crime), justifica-se o regime prisional fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 anos (art. 33, § 3o, do CP). 4 – Apelações não providas. O recorrente alega que o acórdão impugnado, ao fixar o regime prisional fechado, violou o artigo 33, § 2o, letra “b”, do Código Penal, uma vez que é réu primário. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 33, § 2o, letra “b”, do Código Penal, pois a decisão da turma julgadora encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confiram-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. REGIME FECHADO CABÍVEL. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 269/STJ. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. CONDENADO REINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) omissis - Na hipótese, ante a reincidência da agravante, considerados os parâmetros previstos no art. 33, § 2o e 3o, do Código Penal, e a pena superior a 4 anos, impunha-se a manutenção do regime prisional inicial fechado, decorrente de expressa previsão legal. - Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 642.516/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 1/3/2021). PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. VEDAÇÃO REGIMENTAL EXPRESSA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA. MATÉRIA ANTERIORMENTE APRECIADA PELA CORTE SUPERIOR EM HABEAS CORPUS CONEXO. REITERAÇÃO COM IDÊNTICOS FUNDAMENTOS E PEDIDO NO RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO. RÉU REINCIDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) omissis 8. In casu, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em patamar superior a 4 (quatro) e não excedente a 8 (oito) anos, o fato de ser reincidente justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. 9. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1769318/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 11/2/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com fundamento nas alíneas "a" e/ou "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp 1510816/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003